Tribunal: STF
Processo: RE 1556042
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 11) contra acórdão (eDoc 9) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa possui o seguinte teor:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 4.170/2024 (DE 3-4), DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE « DISPÕE SOBRE O DIREITO DO IDOSO, DEFICIENTE E GESTANTE EM RECEBER MEDICAÇÃO CONTÍNUA EM SEU DOMICÍLIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 



    - Não ofende a separação de poderes lei de iniciativa parlamentar que dispõe acerca da proteção à saúde, por não versar sobre a estrutura ou a atribuição de órgãos municipais, nem interferir no regime jurídico de servidores públicos. 



    - Por outro lado, a Lei de Andradina 4.170/2024 - 1º, parágrafo único, e art. 2º - cria obrigações para o Poder executivo local e estipula prazo para sua regulamentação, exigindo medidas para a observância de norma que garanta às «pessoas com mais de sessenta (60) anos, deficientes e gestantes a partir do sétimo mês, de receber, em seu domicílio, os medicamentos de uso contínuo fornecidos pelo Poder Municipal», o que, segundo o entendimento dominante neste Órgão Especial, ofende o disposto nos incisos II, XIV e XIX, alínea a, do art. 47 da Constituição estadual de São Paulo. 



    - O art. 3º ao imputar crime de responsabilidade pela não observância do disposto na norma impugnada tratou de matéria de competência privativa da União (cf. arts. 22, inc. I, e 85, par. ún. da Constituição nacional). 



    - A falta de indicação da fonte de custeio não é motivo de inconstitucionalidade da lei, mas somente de sua inaplicabilidade no exercício financeiro corrente, nos termos da jurisprudência cônsona deste Órgão Especial. 



    Ação direta de inconstitucionalidade procedente. Ressalva de postergado entendimento pessoal do relator. 



    Irresignado, o recorrente assevera violação dos preceitos inscritos nos arts. 2º, 61, § 1º, e 84, II e VI, “a”, todos da Constituição Federal.



    Alega que a lei impugnada, ao haver instituído política pública voltada à entrega de medicamentos para categorias vulneráveis da população local, não tangenciou o núcleo da reserva da Administração, mormente por se tratar de matéria que diz respeito a aspectos políticos, jurídicos e sociais.



    Aduz que lei de iniciativa parlamentar, ao haver criado encargo inerente ao poder público, a fim de concretizar direito social previsto na Constituição, não ofende o princípio da separação de poderes.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 21): 



    Recurso Extraordinário. Lei municipal, de iniciativa parlamentar, que institui política pública voltada ao recebimento, por pessoas idosas, deficientes e gestantes, de medicação de uso contínuo em domicílio. Tema n. 917 da Repercussão Geral. Ausência de vício de iniciativa e de ofensa ao princípio da separação de poderes na criação da política pública. Parecer por que o recurso extraordinário seja provido. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    A Lei n. 4.170, de 3 da abril de 2024, do Município de Andradina/SP, que dispõe sobre o direito do idoso, deficiente e gestante em receber medicação contínua em seu domicílio, apresenta o seguinte teor:



    Art. 1º É direito das pessoas com mais de sessenta (60) anos, deficientes e gestantes a partir do sétimo mês, de receber, em seu domicílio, os medicamentos de uso contínuo fornecidos pelo Poder Municipal.



    Parágrafo Único. Os interessados na obtenção do benefício assegurado nesta Lei deverão cadastrar-se junto a Secretaria Municipal de Saúde.



    Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo máximo de sessenta (60) dias da data de sua publicação.



    Art. 3º O descumprimento da presente Lei pelo Executivo Municipal caracterizará infração prevista no inciso XIV do art. 1º do Decreto-Lei Federal 201, de 27 fevereiro de 1967.



    Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.



    O Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo pleiteia a declaração de inconstitucionalidade apenas do parágrafo único do art. 1º, da expressão “no prazo máximo de sessenta (60) dias da data de sua publicação e do art. 3º, mantendo-se intacto o disposto no caput do art. 1º da Lei n. 4.170, de 03 de abril de 2024, do Município de Andradina.



    Feito esse registro, no tocante ao art. 1º, caput, da Lei municipal n. 4.170, tenho como divergente do entendimento desta Suprema Corte o julgamento prolatado pela Corte paulista, pois não se encontra consentâneo com o pronunciamento fixado pela Suprema Corte ao apreciar o Tema n. 917 da repercussão geral (ARE 878.911), Relator o ministro Gilmar Mendes. 



    No aludido julgamento vinculativo, a conclusão externada pelo Plenário da Suprema Corte foi “no sentido de que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal)”. O correspondente acordão restou assim ementado: 



    Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 



    A Lei municipal n. 4.170/2024 não trata dos assuntos interditados, a contrario sensu, pelo Tema n. 917/RG, à iniciativa parlamentar: i) estrutura ou atribuição dos órgãos da Administração Pública e ii) regime jurídico de servidores públicos. Limita-se, isto sim, a dispor sobre o direito das pessoas com mais de sessenta (60) anos, deficientes e gestantes a partir do sétimo mês, de receberem, em seu domicílio, os medicamentos de uso contínuo fornecidos pelo Poder Municipal.



    Vê-se, assim, que a decisão de origem diverge da jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, a qual impõe a sua observância por todos os Juízes e Tribunais (inciso III do artigo 927 do Código de Processo Civil). 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformando o acórdão recorrido, declarar constitucional o disposto no caput do art. 1º da Lei n. 4.170, de 03 de abril de 2024, do Município de Andradina/SP; mantendo-se a inconstitucionalidade, já declarada pelo Tribunal estadual, do parágrafo único do art. 1º, do art. 2º (somente da expressão “no prazo máximo de sessenta (60) dias da data de sua publicação”) e do art. 3º.



    Por se tratar de recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente